Tribunal: TJSP
Processo: 1006533-56.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelação somente do autor, visando à majoração da indenização. Danos que, nesse caso, não são presumidos, que, por isso, dependem de indicação precisa e de prova inequívoca. Situação de humilhação ou vexatória não demonstrada. Situação de tristeza, decepção, contrariedade, aborrecimento ou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelação somente do autor, visando à majoração da indenização. Danos que, nesse caso, não são presumidos, que, por isso, dependem de indicação precisa e de prova inequívoca. Situação de humilhação ou vexatória não demonstrada. Situação de tristeza, decepção, contrariedade, aborrecimento ou dissabor que não gera dano moral indenizável. Ademais, a luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou por via judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida social. Danos morais sequer configurados. Proibição, contudo, de reforma para pior. Recurso desprovido.